Tribunal: TJSP
Processo: 1026002-30.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração voltada para o reconhecimento de direito à suspensão do prazo para pagamento do ICMS em aberto e parcelado – Sentença que denega a Segurança – Recurso pela empresa impetrante – Desprovimento de rigor.
1. Pese embora estarmos em meio à Pandemia da COVID-19 e incontroverso os efeitos dela decorrentes não há se falar em ofensa a

Ementa:
Apelação Cível – Tributário – Mandado de Segurança – Impetração voltada para o reconhecimento de direito à suspensão do prazo para pagamento do ICMS em aberto e parcelado – Sentença que denega a Segurança – Recurso pela empresa impetrante – Desprovimento de rigor.
1. Pese embora estarmos em meio à Pandemia da COVID-19 e incontroverso os efeitos dela decorrentes não há se falar em ofensa a direito liquido e certo da empresa em obter a suspensão – Moratória que depende de edição de lei própria pelo Estado de São Paulo consoante inteligência dos arts. 152 e seguintes do CTN – Convênio no 169/2017 que não ostenta este estatuto legal porque norma consensual entre os Estados da Federação sendo certo que as hipóteses de moratória nele previstas constituem circunstâncias autorizadoras da edição unilateral pelo Estado quando este reputar conveniente – Norma que não confere o direito subjetivo à empresa – De mesmo modo, como assentado em decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal DIAS TOFFOLI, nos autos da suspensão de segurança n. 5374 "não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas" – Precedentes da Corte.
Sentença mantida - Apelação desprovida.